Tribunal: TJDFT
Processo: 0743140-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0743140-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante(s): DISTRITO FEDERAL Agravada (s): CÍCERA RAIMUNDA DE OLIVEIRA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ================== DECISÃO ================== Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF, ID 173387242, em cumprimento de sentença no 0704970-73.2023.8.07.0018, em que o ora agravante é executado tendo como exequente o Espólio de Cícera Raimunda de Oliveira “indeferiu requerimento de ID 172940565 (informando que posteriormente à apresentação do demonstrativo contábil, a Fazenda Pública não foi intimada para analisar os valores encontrados pelo órgão judicial), tendo em vista que a remessa dos autos à Contadoria se deu unicamente para atualização dos cálculos, não havendo modificação na base dos cálculos, prosseguindo o feito com a expedição do precatório” (ID 164312183, decisão que apreciou e rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença). Em suas razões recursais (ID 52185429), informa que no cumprimento de sentença coletiva proposto em seu desfavor, no qual não foi acolhida a impugnação por excesso de execução em razão de utilização de consectários legais indevidos, após rejeição dos seus argumentos e encaminhamento dos autos à Contadoria para atualização do débito, posteriormente à apresentação do demonstrativo contábil a Fazenda Pública não foi intimada para analisar os valores encontrados. Aponta violação ao contraditório e à ampla defesa, por ausência de intimação no tocante à definição do valor supostamente devido, havendo cerceamento de defesa e desatendidos os artigos 9o e 10, do CPC, a configurar “error in procedendo”. Aduzindo presentes os requisitos autorizativos para a concessão da liminar, probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave ou de difícil reparação, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida; pugna pela reforma ou nulidade da decisão. Sem preparo por isenção legal. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. À luz do apurado e em sede de cognição sumária, admitida para o momento, a probabilidade de provimento do recurso se encontra demonstrada, uma vez que “prima facie” o pleito liminar encontra amparo nos artigos 9o e 10, do CPC e o caso não se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do art. 9o mencionado. Nesse sentido, transcrevo: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica: I - à tutela provisória de urgência; II - às hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e III ; III - à decisão prevista no art. 701 . Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXECUTADO. EXPRESSÃO. DISSENSO. CÁLCULO. CONFECÇÃO PELA CONTADORIA JUDICIAL. ÓRGÃO DE ASSESSORAMENTO DO JUÍZO. ACOLHIIMENTO E HOMOLOGAÇÃO. PRESSUPOSTO. PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. OMISSÃO. HOMOLOGAÇÃO DO APURADO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADITÓRIO. ASSEGURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL. ERROR IN PROCEDENDO. CARACTERIZAÇÃO. REFORMA DO DECIDIDO. IMPERATIVIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A confecção de conta de liquidação pela Contadoria Judicial de molde a ser saneado o dissenso estabelecido entre as partes sobre a expressão correta do débito em execução encaminha o procedimento no sentido de que, antes da corroboração do apurado, as partes, notadamente o obrigado, sejam previamente ouvidos, como expressão dos princípios do contraditório e da ampla defesa que têm gênese constitucional, incidindo em cerceamento de defesa e error in procedendo a decisão que, sem observância de aludida ritualística, homologa a conta confeccionada sem prévia outiva das partes, pois subtrai-lhes o direito de questionar o aferido. 2. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1723470, 07070540420238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 20/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. DECISÃO REVOGADA. 1. Caracteriza cerceamento de defesa a homologação dos cálculos do Contador Judicial, pelo Juízo singular, sem a intimação das partes para manifestação quanto aos referidos cálculos. Precedentes do TJDFT. 2. Para a liquidação de sentença ou acórdão com trânsito em julgado, permanece o interesse da parte para que os critérios fixados no decisum sejam observados, não podendo o contraditório ser suprimido. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 998903, 20160020459936AGI, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 10/3/2017. Pág.: 218/220) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTADORIA JUDICIAL. PARECER TÉCNICO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS CÁLCULOS. HOMOLOGAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA. DECISÃO CASSADA. AGRAVO PROVIDO. 1. Trata-se agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial. 2. A intimação - como ato processual de extrema relevância, pois confere às partes o teor das decisões - deve ser invariavelmente observada. A mera certificação de juntada de documentos pelo juízo não tem a aptidão de substituir a intimação das partes para se manifestarem nos autos. Não se pode olvidar caber ao juízo o impulso oficial, devendo ser expresso e claro quanto às providências a serem adotadas pelas partes. 3. Em homenagem aos princípios da economia processual, celeridade e instrumentalidade das formas, eventual reconhecimento de nulidade reclama a ocorrência de prejuízo concreto, o qual restou configurado na hipótese em apreço. 4. Caracterizado o efetivo prejuízo e o cerceamento de defesa, impõe-se a cassação da decisão integrativa. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1390150, 07297717820218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “Prima facie”, também tenho por demonstrada a urgência, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada, pelo iminente pagamento de requisitórios em favor da parte exequente sem manifestação oportuna do executado, ora agravante. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento dos fatos, se o caso. Diante do exposto, estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo artigo 995 do CPC, DEFERE-SE o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso para suspender os efeitos da decisão recorrida. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator